Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente

2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

3. O autor objetiva a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o banco requerido e a repetição de indébito das parcelas descontadas de seu contracheque. A sentença, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos diante da apresentação, pelo banco, do contrato celebrado entre as partes, assinado digitalmente pelo consumidor, por meio de biometria facial e prova de vida. Pontuou que o dever de informação restou atendido pela instituição financeira, diante da ciência inequívoca do autor com o contrato celebrado e sua finalidade e que foi disponibilizado ao requerente o valor do empréstimo. Acrescentou que o autor relatou no boletim de ocorrência (ID 164047845) que “... recebeu um contato via WattsApp para refinanciamento dos seus empréstimos consignados com oportunidade de redução da taxa e dos valores, através dos Bancos Agibank e Pan. Que recebeu a quantia de R$8.940,75 em sua conta corrente da Caixa Econômica Federal. Que a pessoa que propôs seu empréstimo solicitou que efetuasse a transferência via pix com crédito para a pessoa de Danilo Roberto Santos Pereira (CPF: 049.796.465-14) e DR Consignados (CNPJ: 42.292.048/0001-60). Que efetuou a transferência dos valores conforme orientado. No entanto, ao verificar junto ao banco posteriormente, foi informado que os valores não haviam reduzido seus empréstimos e que ao contrário, haviam sido contraídas novas dívidas. Após detalhar a situação, percebeu que havia caído em um golpe...”.

4. Em suas razões recursais o réu reapresenta sua tese defensiva, no sentido de que recebeu uma proposta diversa e ludibriosa de uma pessoa que se passou por vendedor do réu, com expertise para o ludibriar com a finalidade de vender ou bater meta de empréstimo. Declarou ser hipossuficiente e não deter conhecimento digital. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.